Tribunal: TJES
Processo: 5000027-74.2022.8.08.0050
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cadastro de Inadimplentes - CADIN/SPC/SERASA/SIAFI/CAUC
Data de julgamento: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000027-74.2022.8.08.0050

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: RCS TECNOLOGIA S/A

PARTE RE: GERENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTO DE INFRAÇÃO QUITADO. MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONTRIBUINTE EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. OMISSÃO DA FAZENDA PÚBLICA. VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SÚMULA 548 DO STJ. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária em mandado de segurança impetrado contra ato do GERENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DE VIANA, em razão da manutenção indevida de nome em cadastro de inadimplentes, mesmo após a quitação integral do débito tributário objeto do Auto de Infração nº 00000030/2020.

O juízo de origem concedeu a segurança para determinar a exclusão definitiva do registro, confirmando liminar anteriormente deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da sentença que reconheceu o direito líquido e certo da impetrante de ter seu nome excluído dos cadastros restritivos de crédito, diante da omissão da autoridade coatora em proceder à baixa do apontamento após a quitação integral do débito tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pagamento integral do débito extingue o crédito tributário, nos termos do art. 156, I, do CTN, afastando qualquer possibilidade de manutenção de medidas coercitivas pela Fazenda Pública.

A jurisprudência consolidada do STJ, cristalizada na Súmula 548, estabelece que incumbe ao credor promover a exclusão do registro de inadimplência no prazo de cinco dias úteis após o pagamento da dívida.

No caso, a quitação ocorreu em 27/09/2021, mas a inscrição negativa permaneceu até o ajuizamento do mandado de segurança em 07/01/2022, configurando ilegalidade e abuso de direito por parte da autoridade coatora.

A manutenção indevida da restrição de crédito viola os princípios da legalidade e da eficiência administrativa, justificando a intervenção judicial para resguardar o direito líquido e certo da impetrante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença confirmada em remessa necessária.

Tese de julgamento
:

O pagamento integral do débito extingue o crédito tributário, vedada a manutenção de inscrição do contribuinte em cadastros de inadimplência.

Incumbe à Fazenda Pública providenciar a baixa do registro em até cinco dias úteis após a quitação, conforme Súmula 548 do STJ.

A omissão da autoridade administrativa em excluir a anotação restritiva caracteriza ato ilegal e abusivo, passível de correção por mandado de segurança.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer da remessa necessaria e manter integralmente a sentenca, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA Nº5000027-74.2022.8.08.0050

REQUERENTE:
RCS TECNOLOGIA LTDA.

REQUERIDO:
GERENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DO MUNICÍPIO DE VIANA

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de reexame necessário da sentença de Id 13773169, por meio da qual o juízo da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana
,
em Mandado de Segurança impetrado por
RCS TECNOLOGIA LTDA.
em face de suposto ato coator atribuído ao
GERENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DO MUNICÍPIO DE VIANA
, confirmou a liminar anteriormente deferida e concedeu a segurança para ordenar à autoridade coatora que promovesse a exclusão definitiva de qualquer registro em desfavor da impetrante junto aos órgãos de proteção ao crédito relativo ao Auto de Infração nº00000030/2020.

Não houve interposição de recurso voluntário pelas partes. Em razão disso, os autos foram remetidos a este e. Tribunal de Justiça por força da remessa necessária, nos termos do art.14, §1º, da Lei nº12.016/2009.

Pois bem. De início cumpre rememorar o cenário fático que ensejou o ajuizamento da presente demanda e o consequente trâmite processual.

Em sua exordial (Id 13772365), a impetrante narra que, após ser notificada pela municipalidade para apresentar documentos relativos ao ISSQN, foi lavrado em seu desfavor o Auto de Infração nº 00000030/2020, que resultou na imposição de uma multa no valor histórico de R$4.063,66 (quatro mil e sessenta e três reais e sessenta e seis centavos).

Aduz que, em 27/09/2021, realizou o pagamento integral do débito, já atualizado, no montante de R$5.463,69 (cinco mil, quatrocentos e sessenta e três reais e sessenta e nove centavos), conforme Documento de Arrecadação Municipal e comprovante anexos.

Sustenta que, apesar da quitação e da consequente extinção do crédito tributário, a autoridade coatora manteve, de forma indevida, a inscrição de seu nome no cadastro de inadimplentes do SERASA, por um valor irrisório de R$0,01 (um centavo), o que configura ato ilegal e violador de seu direito líquido e certo.

A medida liminar foi deferida pela decisão de Id 13773148, para determinar a imediata exclusão do registro da impetrante junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Devidamente notificada, a autoridade coatora prestou informações (Id 13773161).

Sobreveio a sentença de mérito (Id 13773169), que confirmou a liminar e concedeu a segurança em definitivo.

A controvérsia cinge-se, pois, em aferir a legalidade da sentença que reconheceu a existência de direito líquido e certo da impetrante de ter seu nome excluído dos cadastros de proteção ao crédito, em razão da omissão da autoridade coatora em proceder à baixa do apontamento mesmo após a quitação integral do débito tributário que lhe deu origem.

Da análise dos autos, verifica-se que a sentença não merece reparos. O direito líquido e certo da impetrante restou devidamente comprovado pela prova pré-constituída que instruiu a petição inicial. Com efeito, o Documento de Arrecadação Municipal (Id 13772371) e o respectivo Comprovante de Pagamento (Id 13772372) demonstram, de forma inequívoca, que o débito oriundo do Auto de Infração nº00000030/2020 foi integralmente quitado em 27/09/2021, fato esse reconhecido pelo próprio Município (Id 13773161).

Com o pagamento, operou-se a extinção do crédito tributário, nos exatos termos do art. 156, inciso I, do Código Tributário Nacional. Uma vez extinto o crédito, cessa para a Fazenda Pública o fundamento jurídico para a manutenção de quaisquer medidas de cobrança ou de coerção contra o contribuinte, incluindo-se aí a permanência de seu nome em cadastros de inadimplentes.

A matéria, aliás, encontra-se pacificada no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça, que editou a Súmula nº 548, expressamente invocada pela impetrante em sua peça de ingresso, com o seguinte teor:

Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito.

No caso em tela, a quitação ocorreu em 27/09/2021 (Id 13772372), mas, quando da impetração do
mandamus
em 07/01/2022, a inscrição negativa ainda persistia, conforme demonstra o extrato da SERASA (Id 13772373). A omissão da autoridade pública em promover a baixa do apontamento no prazo legal caracteriza, portanto, o ato coator, ilegal e abusivo, que viola o direito líquido e certo da impetrante de não ter contra si uma restrição de crédito indevida.

Desse modo, a conduta omissiva da autoridade impetrada violou os princípios da legalidade e da eficiência que regem a Administração Pública, tornando imperiosa a intervenção do Poder Judiciário para restabelecer o direito da impetrante.

Com base na fundamentação exposta, sendo despiciendas maiores considerações,
CONHEÇO
da presente remessa necessária e
CONFIRMO
a sentença.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o voto da douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER da presente remessa necessária e CONFIRMAR a sentença.